Tribunal: TJSP
Processo: 2038697-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão que se volta contra decisão proferida, em sede de liquidação de sentença, que indeferiu tanto o pedido de levantamento de valores depositados em juízo quanto também o pedido de levantamento imediato do valor penhorado no rosto dos autos – Possibilidade de levantamento de valores depositados em juízo, porquanto ao tempo da decisão agravada já havia ocorrido o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão que se volta contra decisão proferida, em sede de liquidação de sentença, que indeferiu tanto o pedido de levantamento de valores depositados em juízo quanto também o pedido de levantamento imediato do valor penhorado no rosto dos autos – Possibilidade de levantamento de valores depositados em juízo, porquanto ao tempo da decisão agravada já havia ocorrido o trânsito em julgado – Penhora no rosto dos autos – Conquanto produzida a prova de que os credores noticiaram ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca da Capital a quitação ampla, geral e irrestrita, certo é que inexiste prova de que aquele juízo houvesse deliberado a respeito – Manutenção da constrição – Recurso parcialmente provido.